Tribunal: STF
Processo: RE 835247
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eis a síntese do pronunciamento:
    “TRIBUTÁRIO. 'COFINS. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. ENTENDIMENTO FIRMADO.' PELO STJ, NO AI nos ERESP 644736/PE. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DO RELATOR. LEI 9.718/98. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. MP Nº 135/2003 CONVERTIDA NA LEI Nº 10.833/2003. COMPENSAÇÃO. LEI Nº 10.637, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002. ART. 170-A DO CTN. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.”
    De início importante pontuar que, quanto à alegada inconstitucionalidade da MP 135/2003 e da lei proveniente de sua conversão Lei nº 10.833/2003, este Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 570.122/RS, Ministro Marco Aurélio, Tema 34 RG, decidiu que “é constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco, em acórdão assim ementado:
    “COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 135/2003. LEI Nº 10.833/2003. LEGALIDADE. ISONOMIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO-CONFISCO. 
    1. Não há impedimento da Medida Provisória nº 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a coibição do art. 246 da Constituição.
    2. A majoração da alíquota de 3% para 7,6%, para as empresas optantes pela tributação considerado o lucro real foi realizada juntamente com a instituição da não-cumulatividade da COFINS e o direito ao aproveitamento de créditos (o artigo 3º da Lei nº 10.833).
    3. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco. “
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    De outra parte, no tocante às regras de compensação da COFINS com base no art. 8º da Lei nº 9.718/1998, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento conjunto dos REs 336.134/RS e 357.950/RS, Ministro Ilmar Galvão, cuja ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8.º E § 1.º DA LEI N.º 9.718/98. ALÍQUOTA MAJORADA DE 2% PARA 3%. COMPENSAÇÃO DE ATÉ UM TERÇO COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL, QUANDO O CONTRIBUINTE REGISTRAR LUCRO NO EXERCÍCIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Por efeito da referida norma, o contribuinte sujeito a ambas as contribuições foi contemplado com uma bonificação representada pelo direito a ver abatido, no pagamento da segunda (COFINS), até um terço do quantum devido, atenuando-se, por esse modo, a carga tributária resultante da dupla tributação. Diversidade entre tal situação e a do contribuinte tributado unicamente pela COFINS, a qual se revela suficiente para justificar o tratamento diferenciado, não havendo que falar, pois, de ofensa ao princípio da isonomia. Não-conhecimento do recurso. “
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros , os seguintes precedentes: RE 353.296-AgR/SC, Primeira Turma, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 386.457-AgR/PR, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA E DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. PRECEDENTES.
    I - O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE 336.134/RS e RE 357.950/RS, decidiu pela constitucionalidade do art. 8º, caput, e § 1º, da Lei 9.718/98.
    II - Desnecessidade de lei complementar para majoração de alíquota de contribuição cuja instituição ocorreu nos termos do art. 195, I, da CF. Precedentes.
    III – Legitimidade da limitação temporal à compensação da COFINS com a CSLL, na forma do art. 8º, §§ 2º e 3º, da Lei 9.718/98.
    IV - Agravo improvido.”
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COFINS - MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 2% PARA 3% - DESNECESSIDADE, PARA TAL EFEITO, DE LEI COMPLEMENTAR – VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 8º DA LEI Nº 9.718/98 – EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 1º/02/1999 – A QUESTÃO DA COMPENSAÇÃO DA COFINS COM A CSLL – PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator